Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVITAR PRISÃO EM CASO DE EVENTUAL DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EVENTUAL DECISÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO, A SER PROFERIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS NO STJ, NÃO IMPEDE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Mesmo que eventual decisão no Superior Tribunal de Justiça seja favorável ao Paciente no sentido de que sua pena deva ser cumprida em regime inicial semiaberto, não há impedimento, por este motivo, a obstar a expedição de mandado de prisão pelo Juízo das Execuções Penais, pois o Paciente, em regime fechado ou semiaberto, continua com o seu direito de liberdade cerceado. Apenas com modificações de suas condições, se realmente as informações da Defesa vierem a serem confirmadas no sentido informado.
2. Ordem denegada.